Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-74.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/08/2024
Número: 0600504-74.2020.6.16.0042
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600504-
74.2020.6.16.0042 que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia para o fim
condenar o acusado Fabio Rafael Ferreira Gomes, como incurso nas sanções do artigo 323, caput,
da Lei 4.737/1965. Estabeleceu em definitivo a pena de 02 (dois) meses de detenção, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos: "uma prestação pecuniária, no valor de 1
(um) salário mínimo, atualmente consistente em R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais),
que deverá pagar a entidade com fins sociais desta cidade a ser designada na fase de execução
(cf.art.45, §1º do CP)." (Ação Penal na qual o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em
desfavor de Fábio Rafael Ferreira Gomes, divulgação de fatos inverídicos durante campanha, a
partir do seguinte fato: Em 14 de outubro de 2020, às 19 horas e 21 minutos, em endereço não
especificado nos autos, mas certo que neste Município de Londrina/Pr, Fábio Rafael Ferreira
Gomes, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo dolosamente, divulgou,
durante o período de campanha eleitoral das eleições municipais do ano de 2020, que se iniciou em
27 de setembro daquele ano, fatos que sabia inverídicos em relação ao então candidato à reeleição
ao cargo de prefeito Marcelo Belinati Martins e capazes de exercer influência perante o eleitorado,
na medida em que fez uma postagem pública na rede social "Facebook", na página "MLC
Movimento Londrina contra a Corrupção", de sua titularidade, sustentando que a administração
municipal à época, exercida pela vítima, realizava "falcatruas", possuía a intenção de aumentar o
valor do IPTU após as eleições e que comprara de parte da imprensa pelo valor de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais) para impedir a vinculação de informações à população. Até o momento em
que foi capturada, a postagem contava com 24 (vinte e quatro) reagidas, 02 (dois)
compartilhamentos e, pelo menos, 20 (vinte) comentários de diferentes usuários da rede social.).
Ref. IPL 2020.0108274-DPF/LDA/PR , instaurado a partir da Representação de nº 0600296-
69.2020.6.16.0146, proposta por Marcelo Belinati Martins e Coligação 'Londrina por quem entende
de Londrina' em face de Fábio Rafael Ferreira Gomes.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43933799
13/08/2024
21:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.675

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600504-74.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA. POTENCIAL INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a caracterização do delito previsto no artigo 323 do Código Eleitoral é
necessária a divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a
partidos e candidatos, capazes de exercer influência perante o eleitorado.

2. As provas produzidas nos autos comprovam que o recorrente publicou
matéria no Facebook, contendo fatos sabidamente inverídicos capazes de
exercer influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha
dos eleitores, o que configura a prática do delito descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

3. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado (Precedente desta Corte).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Num. 43933799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 43859045) interposto por FÁBIO
RAFAEL FERREIRA GOMES em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na
denúncia, para o fim condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 323, caput
, da Lei nº 4.737/1965, aplicando pena de 2 (dois) meses de detenção, substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em uma prestação pecuniária, no valor de 1 (um)
salário mínimo, que deverá ser pago à entidade com fins sociais a ser designada na fase
de execução (art. 45, § 1º do CP).

Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Fábio Rafael Ferreira Gomes pela prática, em tese, do crime de divulgação de fatos
inverídicos durante a campanha eleitoral, previstos no artigo 323, caput, do Código
Eleitoral (ID 43858937).

A denúncia foi recebida em 26/01/2023 (ID 43858939).

O réu apresentou resposta à acusação (ID 43858970). Foi designada
audiência de instrução e julgamento (ID 43858975).

Em audiência, foi realizado o interrogatório do réu (ID 43859011).

Em alegações finais, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência
da denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 323, caput, do
Código Eleitoral (ID 43859015).

A defesa do réu apresentou alegações finais, requerendo o julgamento pela
improcedência da ação, bem como a absolvição sumária do réu por falta de provas (ID
43859020).

Na sentença, integrada pelos embargos de declaração, o Juiz Eleitoral julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de
condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 323, caput, da Lei nº 4.737/1965,
aplicando pena de 2 (dois) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em uma prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo (ID
43855854 e 43859038).

A defesa do réu apresentou recurso, alegando, em síntese, que: a) o
recorrente não teve ciência da falsidade da imputação; b) a notícia que veiculou foi
Num. 43933799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

noticiada em outros veículos de mídia; c) o arquivamento da investigação do MP a
respeito de irregularidades na cobrança do IPTU ocorreu em sigilo; d) o ofendido não
cientificou o acusado do arquivamento; e) não houve dolo orientado à calúnia, mas sim
vontade e propagar uma informação que estava sendo veiculada por outros veículos de
informação, caracterizando-se o exercício da liberdade de pensamento e de expressão.
Ao final, requer a absolvição do réu (ID 43859045).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduziu que não há dúvidas de
que FÁBIO RAFAEL FERREIRA GOMES, desde o início, tinha a consciência e a vontade
de divulgar fatos que sabia serem inverídicos sobre Marcelo Belinatti Martins a fim de
prejudicá-lo, favorecendo o candidato “Boca Aberta”, apoiado pelo sentenciado. Pugnou
pelo desprovimento do recurso (ID 43859051).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Criminal interposto, de forma a manter hígida
a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo. Sustentando, em síntese, que: a) a
materialidade do crime restou comprovada pelos elementos colhidos no âmbito da
representação eleitoral nº 0600296-69.2020.6.16.0146, que deu origem aos presentes
autos e que foram posteriormente confirmados em Juízo, especialmente no que tange à
postagem realizada na rede social Facebook, em página denominada “MLC Movimento
Londrina contra a Corrupção”; b) a autoria é indubitável, eis que consoante apurado no
âmbito da representação eleitoral nº 0600296-69.2020.6.16.0146, a página “MLC-
Movimento Londrina contra a Corrupção”, no Facebook, pertence a Fábio Gomes, bem
como a confirmação das postagens na página também foi declarada pelo réu em juízo, no
momento do interrogatório; c) as provas colhidas na fase de investigação e confirmadas
em juízo demonstram que o recorrente possuía plena consciência da falsidade dos fatos
tratados na postagem do Facebook; d) a alegação recursal de que o réu não teria tido a
intenção de propagar falsas informações, vez que os fatos teriam sido abordados em
grandes veículos de mídia não merece prosperar, posto que as notícias trazidas pelo
recorrente para sustentar sua tese nem mesmo tratam da temática que é abordada no
presente caso (aumento do IPTU em 15% após as eleições); e e) considerando que a
disseminação de informações falsas no âmbito das eleições não está abrangida na esfera
do direito à liberdade de expressão, bem como que Fábio Gomes agiu de forma livre e
consciente quando da publicação de texto com declarações que sabia serem falsas e que
objetivava influenciar no pleito eleitoral, favorecendo o então candidato Emerson Petriv
(“Boca Aberta”) em detrimento de Marcelo Belinatti Martins, a sentença deve ser mantida
(ID 43879124).

Em despacho proferido na data de 05/06/2024 (ID 43880319), foi
determinada a intimação do recorrente e após da Procuradoria Regional Eleitoral para
manifestação a respeito da adequada tipificação dos fatos na denúncia.

Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificando o parecer
anterior, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Criminal
interposto, de forma a manter hígida a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo a
quo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de emendatio libelli, com fulcro no art.
383 do Código de Processo Penal, para fins de que o recorrente seja condenado pela
prática do delito de injúria eleitoral (art. 326 do Código Eleitoral)

Num. 43933799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por FÁBIO
RAFAEL FERREIRA GOMES em face da sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o
recorrente às sanções do artigo 323, caput, do Código Eleitoral.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que não teve ciência da falsidade
da imputação e que as notícias divulgadas foram veiculadas em outros veículos de
informação, caracterizando-se o exercício da liberdade de pensamento e de expressão.
Pugna pela sua absolvição.

O recurso não merece provimento.

A denúncia decorreu das investigações realizadas no Inquérito Policial,
oriundo da Delegacia da Polícia Federal em Londrina - DPF/LDA/PR, em razão de
comunicação determinada pelo Juízo Eleitoral, na Representação Eleitoral nº 0600296-
69.2020.6.16.0146 (ID 43858731, p. 3 e ID 43858882).

Conforme narra a denúncia, em 14 de outubro de 2020, às 19 horas e 21
minutos, FÁBIO RAFAEL FERREIRA GOMES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, agindo dolosamente, divulgou na rede social Facebook, na página MLC
Movimento Londrina contra a Corrupção, durante o período de campanha eleitoral das
eleições municipais do ano de 2020, que se iniciou em 27 de setembro daquele ano, fatos
que sabia inverídicos em relação ao então candidato à reeleição ao cargo de prefeito,
Marcelo Belinati Martins, e capazes de exercer influência perante o eleitorado.

A mensagem publicada é a seguinte:

"BOMBA BOMBA LONDRINA, ASSIM COMO QUEREM CASSAR A
CANDIDATURA DE BOCA ABERTA, QUEREM ME IMPEDIR DE ALERTAR
O POVO DAS FALCATRUAS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO!! Após fazer
uma postagem alertando o povo sobre uma votação para aumento do IPTU
que irá ocorrer após as eleições, em que resolvi alertar o povo, pois a
imprensa foi comprada por 3 milhões para 'maquiar' e esconder a informação,
recebi uma notificação que devido a um processo minha postagem foi
retirada.
Num. 43933799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

Já basta o cancelamento dos debates para proteger o inimigo do povo e atual
prefeito, agora querem nos impedir de mostrar a verdade, existe uma máfia
que não querem que a verdade seja dita, mais não vou parar, vou continuar
mostrando a verdade doa a quem doer, e só para não esquecer, londrina tem
jeito, 90 É Boca Aberta prefeito e Mara Boca Aberta é 90011!!".

No caso, a conduta do réu foi capitulada no artigo 323 do Código Eleitoral,
cuja redação, à época dos fatos (ulteriormente alterada pelo artigo 4º da Lei nº
14.192/2021), era a seguinte:

Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a
partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o
eleitorado:

Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-
multa.

A redação atual do artigo 323, caput, do Código Eleitoral é a seguinte:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de
campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a
candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado:

(...)

Num. 43933799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

Com efeito, a nova redação do caput do artigo 323 do Código Eleitoral,
conferida pelo artigo 4º da Lei nº 14.192/2021, definiu o tipo de propaganda como
propaganda eleitoral e incluiu a expressão ou durante período de campanha eleitoral.

José Jairo Gomes, na sua recente edição do Livro Crimes e Processo Penal
Eleitoral (ano de 2022), ensina que no tocante à propaganda, a alteração do tipo descrito
no artigo 323 do CE pela Lei nº 14.192/2021 "assentou que se trata da eleitoral, e não de
outro tipo de propaganda política. Assim, ao contrário do que ocorreu antes da referida
mudança legislativa, é claro que agora a conduta se restringe ao âmbito da propaganda
eleitoral especificamente, não mais sendo abrangidas as partidária e intrapartidária"
(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas, p. 119).

A realização de propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição até o dia do pleito, durante o período eleitoral (LE, art. 36, caput). Se
realizado fora desse período, qualifica-se como extemporânea ou antecipada.

Na hipótese, o fato descrito na denúncia ocorreu em 14/10/2020, antes,
portanto, da vigência da Lei nº 14.192/2021 (publicada em 05/08/2021), que alterou o
caput do artigo 323 do Código Eleitoral.

Embora o conteúdo tenha sido publicado na página do Facebook, do MLC
Movimento Londrina contra a Corrupção, o que num primeiro momento afastaria a
aplicação das sanções do artigo 323 do Código Eleitoral, com a redação à época dos
fatos, o qual previa tão somente a sanção para a divulgação de notícias falsas na
propaganda, não abrangendo outras formas de divulgação, tem-se que, no caso
específico, trata-se de propaganda eleitoral negativa em benefício do candidato Emerson
Miguel Petriv, conhecido como "Boca Aberta", e de Marly de Fátima Ribeiro, "Mara Boca
Aberta", divulgada na referida página.

Neste ponto, cabe trazer a lição de José Jairo Gomes no tocante à
propaganda eleitoral do seu livro Crimes e Processo Penal Eleitoral, edição do ano de
2019, no qual, em relação à propaganda assevera que:

"(...)

Denomina-se eleitoral a propaganda elaborada por partidos políticos e
candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em
carga público-eletivo. Caracteriza-se por levar ao conhecimento público,
ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada, a candidatura ou os
motivos que induzam a conclusão de que o beneficiário é o mais apto
para a carga em disputa. De sorte que a propaganda eleitoral tem o sentido
de influenciar a vontade do eleitor, sendo sua mensagem orientada à
conquista de votos nas urnas".

Na hipótese, em que pese a propaganda não ter sido divulgada pelo
candidato Emerson Petriv, trata-se de propaganda eleitoral negativa feita por apoiador,
contento foto do candidato e pedido de votos para o candidato "Boca Aberta" e para
"Mara Boca Aberta", com o respectivo número de urna. Confira-se:
Num. 43933799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

"BOMBA BOMBA LONDRINA, ASSIM COMO QUEREM CASSAR A
CANDIDATURA DE BOCA ABERTA, QUEREM ME IMPEDIR DE ALERTAR
O POVO DAS FALCATRUAS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO!! Após fazer
uma postagem alertando o povo sobre uma votação para aumento do IPTU
que irá ocorrer após as eleições, em que resolvi alertar o povo, pois a
imprensa foi comprada por 3 milhões para 'maquiar' e esconder a informação,
recebi uma notificação que devido a um processo minha postagem foi
retirada.

Já basta o cancelamento dos debates para proteger o inimigo do povo e atual
prefeito, agora querem nos impedir de mostrar a verdade, existe uma máfia
que não querem que a verdade seja dita, mais não vou parar, vou continuar
mostrando a verdade doa a quem doer, e só para não esquecer, londrina
tem jeito, 90 É Boca Aberta prefeito e Mara Boca Aberta é 90011!!".

Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que "não se
pode perder de vista que a divulgação de informações falsas se deu no âmbito de
propaganda eleitoral negativa realizada por apoiador de um dos candidatos ao pleito de
2020, de forma que inexiste óbice para a manutenção da condenação".

Além disso, deve ser observado que o crime em tela é comum, podendo ser
praticado por qualquer pessoa e não apenas candidatos, mediante coautoria ou
participação de terceiros (José Jairo Gomes. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral.
4ª ed.; 2019; Atlas; p. 116).

Dessa forma, é evidente que a veiculação do vídeo na rede social pessoal do
Recorrente configura propaganda eleitoral negativa em desfavor do então adversário
político.

A notícia falsa consiste na seguinte afirmação: "Após fazer uma postagem
alertando o povo sobre uma votação para aumento do IPTU que irá ocorrer após as
eleições, em que resolvi alertar o povo, pois a imprensa foi comprada por 3 milhões para
'maquiar' e esconder a informação".

O recorrente alega que o fato imputado falsamente também fora divulgado
por outros veículos de mídia. Todavia, os prints trazidos no recurso não se referem à
notícia investigada neste autos, ao contrário, tratam-se de reportagens relativas a uma
denúncia realizada pelo MP em face do prefeito de Londrina por irregularidades no IPTU
do próprio condomínio.

Não há nos autos provas de que a imprensa foi comprada por 3 milhões para
"maquiar" e esconder informação a respeito de votação para o aumento de IPTU que
ocorreria após as eleições.

As informações se revelam sabidamente inverídicas, pois, na forma dos
documentos constantes da representação eleitoral nº 0600296-69.2020.6.16.0146, o
recorrente supostamente teria se baseado no PL nº 207/2018 para fazer as afirmações
sobre o aumento tributário. Entretanto, o referido projeto foi encaminhado à Câmara de
Num. 43933799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

Vereadores no ano de 2018 e, na época das postagens (outubro de 2020), não estava
nem mesmo em pauta na casa legislativa. Assim, revela-se de forma evidente que a
afirmação de que o PL aumentaria o IPTU após as eleições é totalmente inverossímil.

Dessa forma, o print da postagem indica que o réu fez afirmações inverídicas,
visando criar estado mental negativo nos eleitores, com o objetivo de obter votos para os
candidatos "Boca Aberta" e "Mara Boca Aberta", incidindo no crime de divulgação de fatos
inverídicos durante a propaganda eleitoral, previsto no artigo 323 do Código Eleitoral.

A alegação do recorrente, de que agiu dentro dos limites da liberdade de
pensamento e de expressão, não merece guarida.

A respeito, o juízo de origem ponderou na sentença que:

"(...)

No conflito entre a liberdade de expressão e a tutela à imagem e à honra do
agente político deve-se ter em mente que a liberdade de expressão precisa
estar abrangida com o mínimo de segurança acerca do conteúdo daquilo que
é divulgado, porquanto, a notícia falsa, durante o período de propaganda
eleitoral, pode prejudicar de forma concreta a análise e a decisão de eleitores
sobre candidatos ao pleito corrente.

Importante mencionar que não se tratam de provas produzidas
exclusivamente em fase de inquérito policial, mas sim de elementos
confirmados em juízo pelo próprio acusado, o qual assegurou ser o autor das
postagens.

Não bastasse, como bem apontado pelo Ministério Público, a informação
verdadeira acerca do que se publicava era acessível por meio de consulta ao
portal eletrônico da Câmara de Vereadores do Município de Londrina,
situação que revela o dolo do acusado e o conhecimento de que sabia sobre
a falsidade de suas publicações.

Ademais, a forma como as postagens foram feitas confirmam a intenção do
acusado em prejudicar Marcelo Belinatti, em benefício de seu adversário
político Emerson Miguel Petriv, mais conhecido como "Boca Aberta"".

Destaca-se que no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança
acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a
decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa. A livre manifestação do
pensamento não pode ser considerada um direito absoluto. Nessa linha, esta Corte já
decidiu que a veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do eleitorado.
Confira-se:
Num. 43933799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL INFLUÊNCIA PERANTE O
ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente
publicou matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a
conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer
influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.

4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre
candidato extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da
mera liberdade jornalística, configurando a propaganda eleitoral
negativa, apta a interferir na decisão do eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.

6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para
detenção.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TRE PR AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060001290, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/11/2023 - grifamos).

Em relação à materialidade e autoria do delito não há reformas a serem feias
na sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, que entendeu pela
comprovação, nos seguintes termos (ID 43859028):

"(...)

No mérito, a materialidade do delito está devidamente comprovada pela
cópia dos autos de representação n° 0600296-69.2020.6.16.0146 (ID
66588956), e demais elementos produzidos.
Num. 43933799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do réu.

Embora o acusado Fabio Rafael Ferreira Gomes, inicialmente, tenha
exercido o direito de permanecer em silêncio durante a audiência de instrução
e julgamento, quando indagado pela Promotora de Justiça, confirmou a
titularidade da página "movimento Londrina contra a corrupção", bem como
ser o autor de suas postagens. Afirmou que não houve financiamento e que
apenas criou o movimento, por ter se interessado por política. Falou que foi
filiado a determinado partido, mas não foi candidato. Alegou que fazia as
postagens com base nas reportagens que haviam sido publicadas pela
imprensa. Disse que tentou excluir a página do Facebook, mas não
conseguiu. Confirmou que era uma página aberta, com aproximadamente
cinco mil pessoas. Explicou que fazia as publicações como se fizesse uma
crítica de eleitor".

Assim, considerando que a disseminação de informações falsas no âmbito
das eleições não está abrangida na esfera do direito à liberdade de expressão, bem como
que FÁBIO RAFAEL FERREIRA GOMES agiu de forma livre e consciente quando da
publicação de texto com declarações que sabia serem falsas, impõe-se a manutenção da
sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 323, caput, da Lei nº
4.737/1965, aplicando pena de 2 (dois) meses de detenção, substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, que
deverá pagar à entidade com fins sociais a ser designada na fase de execução (art. 45, §
1º do CP).

Em relação à pena aplicada, tem-se que deve ser mantida eis que fixada no
mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do RECURSO
interposto por FÁBIO RAFAEL FERREIRA GOMES, mantendo a sentença que condenou
o acusado como incurso nas sanções do artigo 323, caput, da Lei 4.737/1965, bem como
a pena aplicada de 2 (dois) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em uma prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43933799 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600504-74.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES - Advogado do RECORRENTE:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933799 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251706000000042887792
Número do documento: 24081321251706000000042887792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:57:28